Tribunal: TJMT
Processo: 1023002-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023002-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Ilegitimidade passiva e exceção de
pré
-executividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, onde a agravante alega ilegitimidade passiva em função de venda anterior do imóvel.

II. Questão em discussão:

2. A questão central é se a agravante, com base em um contrato particular de compra e venda não autenticado, pode afastar sua responsabilidade no processo de execução fiscal, alegando ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória. No caso, a ilegitimidade passiva não foi comprovada de maneira inequívoca, devido à ausência de documentação autenticada, inviabilizando sua análise por meio da exceção de
pré
-executividade (Súmula 393/STJ).

4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não foi afastada, sendo necessário corrigir o erro material nela presente, conforme já determinado pelo juízo de primeiro grau (Súmula 392/STJ).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva não pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade quando há necessidade de dilação probatória." "2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; Lei 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME em face de decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante nos autos da execução fiscal nº 0000412-32.2019.8.11.0082, movida pelo Município de Cuiabá.

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel objeto da execução fiscal teria sido vendido em 1987 a terceiro, apresentando como prova um contrato particular de compromisso de compra e venda.
Afirma que a dívida ativa é nula em razão da inexistência da indicação do fundamento jurídico sobre o qual se baseia a dívida.

A decisão de primeira instância rejeitou a exceção de
pré
-executividade, destacando que a cópia do contrato de compra e venda não estava autenticada, tampouco havia reconhecimento de firma, e que o erro material na CDA poderia ser corrigido, nos termos da Súmula 392 do STJ. Ademais, o magistrado de primeiro grau ressaltou que a análise mais profunda sobre a alegada transferência de propriedade demandaria dilação probatória, inadequada ao instrumento da exceção de
pré
-executividade.

A Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento
, requerendo, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o protesto da CDA poderia causar graves prejuízos financeiros à empresa, incluindo restrição de crédito e paralisação de suas atividades empresariais.

A decisão D
es.
M
árcio
V
idal
, proferida em 06/10/2023, negou o efeito suspensivo ao agravo, por entender que não havia demonstração suficiente do risco de dano grave ou de difícil reparação, e que a probabilidade de provimento do recurso era duvidosa, uma vez que a ilegitimidade passiva da agravante não estava comprovada.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno
, reiterando suas alegações e pedindo a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que a agravante não juntou a matrícula atualizada do imóvel, documento essencial para comprovar a transferência da propriedade, conforme previsto no art. 1.245 do Código Civil.

O
Agravo Interno foi julgado, resultando em acórdão que negou provimento ao recurso
.

Em 25/03/2024, o Desembargador Márcio Vidal determinou a redistribuição dos autos ao seu sucessor, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, em razão de sua remoção para a Quinta Câmara de Direito Privado.

Em 06/05/2024, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo declarou-se impedido de atuar no processo, com base no art. 144, inciso II, do CPC, devido à sua atuação prévia no primeiro grau de jurisdição, determinando a redistribuição dos autos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, cabe destacar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade. Contudo, é necessário que tal alegação esteja devidamente comprovada por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, desde que não exijam a produção de provas. No caso de ilegitimidade passiva, é imprescindível a comprovação documental inequívoca para que seja possível afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme dispõe a Súmula 393 do STJ:

"
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
."

No presente caso, a agravante sustenta que vendeu o imóvel objeto da autuação em 1987, antes da constituição do débito fiscal em 2016. No entanto, a prova apresentada — uma cópia simples de contrato de compra e venda — não possui autenticação e tampouco reconhecimento de firma das partes, elementos indispensáveis para conferir veracidade ao documento. A ausência de tais formalidades impede que se reconheça, de plano, a ilegitimidade passiva da agravante, sendo necessária a produção de provas adicionais para comprovar a alienação do bem.
Dessa forma, resta evidenciado que a matéria requer dilação probatória para sua completa análise, o que inviabiliza a discussão da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2.
A Exceção de
Pré
-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada
.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, “Não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal” (AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023,
DJe
13/03/2023).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004994-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)”

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o art. 3º da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), presunção essa que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação legal, o que configuraria vício insanável.

Conforme dispõe o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a origem, natureza e fundamentação legal do crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Também dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No presente caso, a CDA que acompanha a petição inicial não contém fundamentação legal acerca da origem do crédito. Contudo, em análise aos autos de execução, verifica-se que foi determinada a intimação do exequente para corrigir o erro material existente na CDA apresentada. Conforme verificado, tal determinação foi devidamente cumprida pela Fazenda Pública, o que sanou o vício formal identificado, mantendo-se a validade do título executivo para fins de prosseguimento da execução fiscal.

Ademais, a nulidade da CDA poderá ser sanada até a decisão de Primeira Instância, mediante a substituição da certidão nula, conforme o art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da LEF, entendendo-se que tal decisão só ocorre após o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal, o que ainda não ocorreu.

O art. 2º, § 8º, da Lei das Execuções Fiscais assim prevê:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

(...)

E, consoante Súmula nº 392 do STJ, é permitida a substituição/emenda da CDA até o julgamento dos embargos à execução em primeira instância, seja por determinação do juízo, seja por faculdade do exequente.

A propósito:

Súmula nº 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Diante disso, por ora, não há nulidade a ser declarada em relação à CDA que fundamenta este processo executivo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025